Tribunal: CARF
Processo: 10235.721274/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.721274/2016-10
ACÓRDÃO
2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS
GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em
GFIP os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos
créditos utilizados, sob pena de serem glosados.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 28a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), que julgou procedente glosa de
compensações declaradas em GFIP, cujos créditos não restaram comprovados.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Despacho Decisório no 0092/2016/SAORT/DRF/MCA, o
qual considerou indevidas as compensações declaradas pela empresa em GFIP nas
competências 11 e 13/2011, conforme discriminativo apresentado às fls.
1.505/1.506.
De acordo com os fatos relatados, os créditos declarados pelo contribuinte seriam
relativos
ao
RAT
a maior
recolhido
nos CNPJs
04.815.734/0012-32,
04.815.734/0014-02, 04.815.734/0015-85 e 04.815.734/0033-67 e, em relação à
competência 13/2011, os créditos seriam correspondentes a valores de aviso
prévio indenizado.
Em relação ao RAT, aduz, o interessado, ter efetuado recolhimento a maior no
período compreendido entre 01/2006 a 10/2011, à alíquota de 3%, afirmando
que os 3 primeiros CNPJs deveriam recolher RAT de 2% e o último, somente 1%.
Em decorrência, foi apresentado pela fiscalização a planilha de fls. 1.475/1.477 no
qual consta a análise das informações de CNAE da empresa e consequente
enquadramento da alíquota RAT.
A conclusão fiscal encontra-se assim detalhada:
33. Apesar de ter alegado que o CNAE preponderante das empresas foi
alterado em conformidade com a jurisprudência, por estabelecimento ao
invés de por empresa, não foram efetuadas as retificações nas GFIP's
correspondentes aos supostos créditos, conforme determina o Manual da
GFIP em seu item 2.16 e 2.3 do Manual SEFIP 8.4 atualizado em 10/2008.
34. Não obstante esta constatação, que por si só já nos leva a NÃO
HOMOLOGAR a compensação efetuada, efetuamos o levantamento dos
supostos créditos de acordo com o CNAE informado em GFIP. De início, cabe
ressaltar que as competências 01 a 11/2006 já estavam prescritas à época da
compensação, não podendo ser incluídas nesta.
35. Além disto, o CNPJ 04.815.734.0033-67 informou em suas GFIP's, no
período de 07/2006 a 09/2009 alíquota RAT de 0%, não recolhendo valor
algum a título de RAT neste período, e portanto, não podendo em hipótese
alguma ter se creditado de qualquer valor, a título deste. Atualizando pela
SELIC os valores não recolhidos e os supostos créditos, em 11/2011 (época em
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
3
que houve a compensação), na verdade há um saldo negativo de R$
203.562,02.
Em relação à competência 13/2011, a fiscalização apresentou a planilha
demonstrativa de fls. 1.489/1.490 informando que, apesar da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre as parcelas pagas a título de aviso prévio
indenizado (Nota PGFN/CRJ/No 485/2016), o mesmo entendimento não se aplica
ao reflexo no 13o salário, de forma que não caberia a compensação das rubricas
272 e 381 constantes nas folhas de pagamento, por não restar especificada a sua
origem.
Contudo, por não constatar a ocorrência de valores pagos a maior no período
informado (origem do crédito), a autoridade fiscal decidiu pela não homologação
dos valores compensados a título de aviso prévio indenizado, nos termos abaixo:
39. Em análise ao CCORGFIP, no entanto, não foi constatado haver valores
pagos a maior para o período referido, o que significa que apesar de ter
compensado os valores na competência 13/2011, o contribuinte não retificou
as GFIP's a que se referem os supostos créditos, conforme determina o
Manual da GFIP em seu item 2.16 e 2.3 do Manual SEFIP 8.4 atualizado em
10/2008. Desta forma, NÃO HOMOLOGAMOS qualquer valor compensado a
título de aviso prévio indenizado.
O contribuinte manifestou o seu inconformismo alegando, em síntese, a natureza
indenizatória do aviso prévio quando o mesmo não é pago a título de
contraprestação pelo serviço, mas a título de indenização pela rescisão do
contrato de trabalho e nessa qualidade, não está sujeito à incidência de
contribuição previdenciária.
Afirma, ainda, que a não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso
prévio indenizado tem reflexos diretos sobre a respectiva parcela do décimo
terceiro salário, arguindo que sobre esta também não recai a referida
contribuição.
Quanto aos valores efetivamente compensados na competência 13/2011, informa
que R$ 650.206,22 se refere à apuração do aviso prévio indenizado e R$ R$
224.359,74 ao saldo remanescente do valor apurado em relação ao
reenquadramento do RAT.
Alega que as demais alegações, constantes nos itens 31 a 35, não prosperam pois
não restam comprovadas nos autos.
Que os documentos apresentados pela empresa sequer foram levados em
consideração.
Requer, assim, a reanálise da documentação e planilhas apresentadas para que a
compensação seja realizada declarada e homologada, haja vista a existência de
crédito para tanto.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
4
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo integralmente a glosa da compensação declarada em
GFIP. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO
RAT E AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs
VINCULADAS AO CRÉDITO SUJEITO À COMPENSAÇÃO.
Constitui requisito essencial à compensação de créditos previdenciários a prévia
retificação das GFIPS em que a obrigação respectiva foi declarada.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/10/2022, a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 8/11/2022, por meio do qual, após narrar os fatos, devolve à
apreciação deste Conselho as parte das teses já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento administrativo, ou seja, que o aviso prévio indenizado é verba indenizatória e portanto
não se constitui em base de cálculo da contribuição previdenciária; da mesma forma é o 13o
salário proporcional sobre aviso prévio indenizado. Que não existe lei determinando a retificação
da GFIP par fins de aproveitamento dos crédito provenientes dos recolhimentos indevidos a título
de compensação, citando jurisprudência nesse sentido.
Requer o provimento do recurso para que
a) seja reconhecido o direito creditório decorrente da inexigibilidade da
contribuição previdenciária incidentes sobre verbas de caráter indenizatório,
referente à verba de aviso prévio indenizado e seus reflexos no 13o salário;
b) seja assegurado o direito da Recorrente de restituição, ressarcimento e/ou
compensação dos valores indevidamente recolhidos, independentemente de
apresentação de declaração retificadora, de modo que, uma vez superada a
necessidade de retificação da GFIP, o processo seja remetido para novo
julgamento em primeira instância, oportunidade em que será analisada
efetivamente a materialidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de glosa de compensação declarada em GFIP, cujos créditos informados
não restaram, em parte (competências 11 e 13/2011), comprovados.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
5
A condição básica para se efetuar compensação tributária é a existência de crédito
líquido e certo. O procedimento de compensação é realizado pelo contribuinte independente de
autorização por parte da autoridade fazendária. No entanto, tem o Fisco Federal o prazo de cinco
anos para homologar tácita ou expressamente a compensação declarada, uma vez que as
contribuições sociais previdenciárias e de terceiros são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Diante de uma eventual ação fiscal para verificação da regularidade das
compensações efetuadas, cabe ao interessado, por força de lei, colaborar com a fiscalização e
fornecer a documentação que confirma a certeza e a liquidez dos créditos utilizados. Se o
procedimento fiscal resultar na glosa das compensações, o sujeito passivo tem nova oportunidade
de comprovar que a compensação foi realizada em conformidade com a legislação de regência,
quando da apresentação de manifestação de inconformidade contra a glosa, estando o êxito das
alegações diretamente ligado ao conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade
com as exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à
fidedignidade dos fatos alegados. Posto isso, passo à análise das alegações trazidas em recurso
que, conforme relatado, são reiterativas.
Não foram homologadas compensações declaradas nas competências 11 e 13/2011
(foram homologadas as compensações na competência 05/2011).
DA GLOSA NA COMPETÊNCIA 11/2011
Em relação à glosa da compensação efetuada na competência 11/2011, assim
apurou a autoridade fiscal:
32. De maneira a apurar o alegado pelo contribuinte, foram analisados os dados
contidos nos sistemas, e geradas as tabelas anexadas às fls. 1475 a 1449 do
presente processo.
33. Apesar de ter alegado que o CNAE preponderante das empresas foi alterado
em conformidade com a jurisprudência, por estabelecimento ao invés de por
empresa, não foram efetuadas as retificações nas GFIP's correspondentes aos
supostos créditos, conforme determina o Manual da GFIP em seu item 2.16 e 2.3
do Manual SEFIP 8.4 atualizado em 10/2008.
34. Não obstante esta constatação, que por si só já nos leva a NÃO HOMOLOGAR
a compensação efetuada, efetuamos o levantamento dos supostos créditos de
acordo com o CNAE informado em GFIP. De início, cabe ressaltar que as
competências 01 a 11/2006 já estavam prescritas à época da compensação, não
podendo ser incluídas nesta.
35. Além disto, o CNPJ 04.815.734.0033-67 informou em suas GFIP's, no período
de 07/2006 a 09/2009 alíquota RAT de 0%, não recolhendo valor algum a título de
RAT neste período, e portanto, não podendo em hipótese alguma ter se creditado
de qualquer valor, a título deste. Atualizando pela SELIC os valores não recolhidos
e os supostos créditos, em 11/2011 (época em que houve a compensação), na
verdade há um saldo negativo de R$ 203.562,02.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
6
A recorrente não trouxe argumentos específicos e acompanhados de provas
específicas sobre as constatações acima, que concluiu pela inexistência dos créditos informados,
exceto quanto à necessidade de retificação da GFIP, ou seja, independente da retificação das GFIP,
os créditos utilizados para compensar débitos dessa competência 11/2011 não restaram
comprovados, o que por si só já se constitui em motivo para manutenção da glosa.
Quanto à necessidade de retificar as GFIP, registro inicialmente que, quanto à
jurisprudência trazido pelo recorrente, tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados,
sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa não constituem normas complementares do
Direito Tributário, como aquelas tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
Posto isso, nos termos do art. 170 do CTN, a prova da certeza e liquidez do crédito
é condição para a realização de compensações tributárias, sendo que a comprovação de tal fato
aproveita a quem reduziu o pagamento do tributo por meio da compensação, daí seu ônus
probatório.
Ainda conforme art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB poderá estipular os termos e condições em que a compensação
poderá ser efetivada:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Nesse contexto, a IN RFB 900/2008, vigente à época dos fatos, estabeleceu como
condição para a compensação a retificação das GFIP nos meses em que teriam surgido os
indébitos:
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Ora, a apuração dos créditos depende das informações prestadas em GIFP,
obrigação acessória instituída com base no art. 113 do CTN e do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
de forma que a pretensão do recorrente em compensar créditos passa pela necessidade de
demonstrar a sua existência (certeza) e seu valor (liquidez,) o que exige, dentre outros
documentos comprobatórios, que as informações constantes das GFIP que teriam dado origem
aos referidos créditos demonstre a sua existência.
Se uma Instrução Normativa estabelece critérios para o procedimento de
compensação tributária, a não obediência a esses critérios é obstáculo para o deferimento de
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
7
compensações no âmbito administrativo, uma vez que milita a favor das normas infralegais a
presunção de legalidade e sobre as leis, a presunção de constitucionalidade.
Se o recorrente alega que recolheu as contribuições a maior ou indevidamente, mas
nas GFIP por ele apresentadas consta que as contribuições eram devidas, não há caracterização de
pagamento indevido ou a maior. Para isso, é necessário retificar as informações antes prestadas a
fim de se apurar o real valor devido e eventuais créditos em seu favor. Conforme já apontado pelo
julgador de piso, nesta esteira convém trazer o entendimento adotado pela Cosit na Solução de
Consulta no 132, de 1o de setembro de 2016:
“COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADAS EM GFIP. RETIFICAÇÃO.
A compensação de crédito previdenciário, inclusive do decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, obedece ao disposto nos arts. 56 a 60 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, e deve ser precedida de retificação das GFIP
em que a obrigação foi declarada. (gn).”
40. Contudo, o contribuinte não comprovou a entrega das GFIP retificadoras da
origem do referido crédito. Portanto, não demonstrou a liquidez e certeza do
crédito utilizado em compensação a tal título.
Dessa forma, apuração do crédito que detém o sujeito passivo - inclusive em
relação àqueles proveniente de julgamentos judiciais a ele favoráveis, como é o caso do avido
prévio indenizado - passa pela necessária retificação das GFIP originárias dos créditos, ou seja,
aquelas nas quais teria havido o recolhimento indevido a título de aviso prévio indenizado,
respeitado o prazo decadencial, não podendo a certeza e liquidez dos créditos reclamados ser
aferida apenas com base nas planilhas trazidas. A não retificação das GFIP que deram origem aos
créditos constitui-se em óbice à compensação pretendida, pois impedem que seja verificada a
certeza e a liquidez dos mesmos, devendo ser mantida a glosa também por este motivo. Nesse
mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
CARF - 2201-010.251, julgado em 3/2/2023:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
2003-006.664, de 18/4/2024
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
8
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.
Nesse mesmo sentido ainda 2002-008.419, de 21/5/2014
COMPENSAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIP.
A legislação tributária condiciona a compensação de contribuições previdenciárias
à prévia retificação das Gfip dos meses em que teriam surgido os indébitos, caso a
informação não tenha constado das declarações originais, além de declarar as
compensações nas Gfip dos meses em que as ocorreram.
TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC): AC XXXXX20094013814
PROCESSUAL TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA TITULARES DE
MANDATO ELETIVO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO COMPENSAÇÃO PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL LEI COMPLEMENTAR 118/2005 RETIFICAÇÃO DAS GFIPs. 1. A
possibilidade de restituição ou compensação extrajudicial dependerá do interes
do titular em utilizar-se dessa faculdade, não decorrendo daí falta de interesse de
agir [...]. A Constituição Federal consagra, no art. 5o, XXXV, o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, bastando, pois, uma pretense resistida ou
insatisfeita para o livre ingresso em Juízo."(AC XXXXX-4/MG; Rel. Des. Federal
MARIA DO CARMO CARDOSO; TRF1 8a Turma; DJ 21/09/2007, p.219). 2. A norma
inserta na Portaria 133/2006 apenas configura o reconhecimento administrativo
do crédito, não induzindo a falta de interesse processual. A via judicial não exig o
exaurimento da via administrativa. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE XXXXX/RS (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 27/02/2012), em regime
de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda
parte, da LC n° 118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para
a repetição de indébito, as ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005. 4.
Considerando que a ação foi ajuizada em 08/08/2006, aplicável o prazo
prescricional quinquenal. Assim, confirmada a ocorrência de prescrição sobre as
parcelas anteriores a 08/08/2001. 5. Nos termos do art. 131 da Lei n° 8.213 /91
c/c o art. 156 do Código Tributári Nacional, legitima a exigência da retificação das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIPs como condição para o pedido de
compensação ou restituiçã de valores recolhidos indevidamente pelo ente
federativo. Precedente: AC XXXXX-29.2010.4.01.4000/PI; Rel. Des. Federal JOSE
AMILCAR MACHADO; TRF1 7a Turma; e-DJF1 29/04/2016. 6. Apelações e remessa
oficial, tid por interposta, desprovidas.
Em conclusão, mantém-se a glosa dos créditos informados.
Da glosa na competência 13/2011
Do aviso prévio indenizado
Conforme relata a autoridade fiscal:
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
9
36. Com relação às compensações efetuadas na competência 13/2011, o
contribuinte alega terem sido referentes a valores de aviso prévio indenizado, os
quais, segundo ele, não seriam salário de contribuição, conforme jurisprudência.
De fato, a Procuradoria Geral da Fazenda – PGFN, emitiu em 02/06/2016, a Nota
PGFN/CRJ/No 485/2016, na qual dispõe pela inclusão do tema na lista de dispensa
de contestar e recorrer. Desta forma, restou-nos a verificação dos valores
compensados com o direito creditório do interessado.
37. O contribuinte efetuou compensações das Rubricas 017-Aviso prévio
indenizado; 272-Aviso prévio adic. Indenizado; e 381-13 Salario Aviso Indenizado.
Entretanto, o entendimento do STJ, quando do julgamento do RESP no
1.230.957/RS, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória. Sendo assim,
efetuamos a glosa da rubrica 381, assim como da 272, tendo em vista que não foi
especificado a que se refere tal adicional, apesar de ter sido solicitado na
Intimação no 057/2016, no item 2, alínea d) a “Relação das rubricas utilizadas no
cálculo do crédito compensado referente ao Aviso Prévio indenizado, detalhando
a que se referem”
Inicialmente, cabe registrar a publicação em 10/5/2024 de acórdão relativo ao
Tema 1170 do STJ, na forma de repetitivos, que firmou a seguinte tese em relação ao décimo
terceiro relacionado ao aviso prévio indenizado:
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa da compensação efetuada, relativa a
eventuais créditos oriundos dessa rubrica.
Já em relação ao aviso prévio indenizado em si, trata-se de questão já pacificada no
âmbito das cortes superiores, em particular no REsp no 1.230.957/RS, o que inclusive motivou a
Procuradoria da Fazenda Nacional a se manifestar expressamente pela dispensa de contestar e
recorrer sobre a matéria, conforme Parecer Normativo PGFN no 485/2016. Segue o teor da
ementa do julgado em relação a essa matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
10
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC. Não havendo no acórdão recorrido
omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do
CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência
de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato
de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o
direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a
integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse
modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido
pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, “se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba”
(REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
Assim, não restam dúvidas quanto à não incidência de contribuições sobre a rubrica
aviso prévio indenizado, de forma que o contribuinte poderia, após o trânsito em julgado, frise-se,
se compensar de eventuais créditos relativos a tal rubrica, porém, desde que demonstrasse
possuir esses créditos. Entretanto, conforme apontou a autoridade fiscal:
38. Ainda com relação à competência 13/2011, cumpre esclarecer que apesar do
contribuinte ter informado que esta foi compensada apenas com o aviso prévio
indenizado, o valor por ele apresentado em planilha soma R$ 680.152,20, e não
R$ 650.206,22 como informa logo abaixo da planilha apresentada. Já o valor
compensado nos CNPJ's 04.815.734/0014-02 e 04.815.734/0016-66, na
competência 13/2011 somam R$ 874.565,96. Além disso, da análise das planilhas
apresentadas, verificou-se que parte da compensação efetuada na competência
13/2011 foi realizada com supostos créditos do CNPJ 04.815.734/0014-02
referente à diferença de alíquota RAT, compensados no CNPJ 04.815.734/0014-
02.
39. Em análise ao CCORGFIP, no entanto, não foi constatado haver valores pagos a
maior para o período referido, o que significa que apesar de ter compensado os
valores na competência 13/2011, o contribuinte não retificou as GFIP's a que se
referem os supostos créditos, conforme determina o Manual da GFIP em seu item
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.078 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.721274/2016-10
11
2.16 e 2.3 do Manual SEFIP 8.4 atualizado em 10/2008. Desta forma, NÃO
HOMOLOGAMOS qualquer valor compensado a título de aviso prévio indenizado.
Assim, os pretensos créditos não restaram demonstrados, seja por inconsistência
nos valores apresentados, seja por não ter retificado as GFIP, o que é obrigatório para demonstrar
a existência dos créditos, conforme já dito alhures.
Registro ainda que em manifestação de inconformidade (o que não foi repetido em
recurso), informou o ora impugnante que
Com relação ao valor compensado na competência 13/2011, esclarecemos ainda
que, R$ 650.206,22 é relativo a apuração do aviso prévio indenizado e que R$ R$
224.359,74 é relativo ao saldo remanescente do valor apurado em relação ao
reenquadramento do RAT.
Entretanto, quanto ao R$ 224.359,74, que seriam provenientes do remanescente
do valor apurado em relação ao reenquadramento do RAT, conforme já apontado acima, “Em
análise ao CCORGFIP, no entanto, não foi constatado haver valores pagos a maior para o período
referido, o que significa que apesar de ter compensado os valores na competência 13/2011, o
contribuinte não retificou as GFIP's a que se referem os supostos créditos,...”
Em suma, diante da não comprovação da existência dos créditos pleiteados, é de se
manter a glosa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1708
DF CARF MF
Original